Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
1. Os efeitos da revelia não incidem quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis.
2. O art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil leciona que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se as tentativas de sua localização forem infrutíferas, após o Juízo ter requisitado informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
3. O deferimento da citação por edital não exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, porquanto deve somente ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado.
4. Apelação desprovida.